Tribunal: STF
Processo: ARE 1583386
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Aparecida de Figueiredo Costa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região assim ementado:
 
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I - Agravo de instrumento interposto em face de decisão que em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a fixação dos honorários na fase executiva. II - Na sistemática de requisição de pequeno valor (RPV), em regra, é cabível a fixação de verba honorária na fase executiva, ainda que não embargada/impugnada. III - Todavia, quando o credor dá início à demanda executiva sem oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de dar início à execução invertida, como ocorre, por exemplo, se não houve intimação sobre o retorno dos autos após o trânsito em julgado, não há falar em fixação de honorários. IV - Decisão de 1º grau mantida. V - Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento nº 6005590-07.2024.4.06.0000/MG, 2ª Turma - Prev/Serv do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Rel. Des. Fed.  Flávio Boson Gambogi, j. 12.11.2024) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, §3º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por sua vez, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“[...] No caso da execução por precatório, o procedimento só se inicia mediante provocação do credor, o que indica que a Fazenda não pode cumprir espontaneamente a obrigação de pagamento. 
Exatamente por isso, não se há falar em sucumbência em atenção ao princípio da causalidade, e, portanto, na aplicação do §1º do art. 85 do CPC, tendo o legislador optado por prever no §7º do mesmo art. 85 a incidência de honorários advocatícios, no cumprimento de sentença sujeito ao regimento de precatório, apenas se houver resistência da Fazenda Pública por meio de impugnação. 
Não por acaso, "consoante o entendimento do STJ, não haverá necessidade de fixação de honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7º, do CPC/2015 quando a Execução não tiver sido impugnada e seu pagamento ocorrer por precatório. No entanto, oferecida resistência à Execução da Sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade" (AgInt no REsp n. 1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022. - g.n.) 
Estabelecida tal premissa, cabe agora apresentar a quem seriam devidos honorários e qual seria a base de cálculo da sucumbência nesse sistema de cumprimento de sentença submetido ao regime de precatório em que haja impugnação da Fazenda Pública. 
A este respeito, se nos parece claro que a distribuição da sucumbência deve atentar ao princípio da causalidade, considerando o acolhimento ou rejeição da impugnação apresentada, sendo que,“nos termos da jurisprudência do STJ, a base de cálculo deve ser apenas o valor controvertido na execução” (AgInt no REsp n. 2.025.606/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).
[...]
O mesmo não ocorre quando o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se processa na sistemática de requisição de pequeno valor (RPV), hipótese em que, consoante a jurisprudência, são cabíveis honorários advocatícios, ainda que porventura ausente resistência pela devedora. 
Referido posicionamento decorre de decisão da Suprema Corte, que “declarou a constitucionalidade do art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública,excluídos os casos de pagamentos de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (RE 420.816, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence)"(RE 590784 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 10-12-2018 PUBLIC 11-12-2018 - g.n.). 
Como consequência do posicionamento em questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devida sucumbência no cumprimento de sentença pelo regime de RPV, à exceção das seguintes hipóteses, únicas em que não incidirão honorários: 
1) quando a demanda executiva foi proposta segundo a sistemática do precatório, mas a quitação do débito ocorreu por meio de requisição de pequeno valor em razão da renúncia efetuada pelo credor do valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, tendo em vista a tese fixada no julgamento, em recurso repetitivo do REsp 1.406.296/RS; 
2) quando ocorrer a chamada "execução invertida", em que a Fazenda Pública, de forma espontânea, promove os atos necessários à expedição da requisição de pequeno valor, apresentando o quantum debeatur e antecipando o cumprimento da obrigação de pagar em havendo a anuência do credor com o cálculo apresentado;
3) quando o credor dá início à demanda executiva sem oportunizar à Fazenda Pública a possibilidade de dar início à execução invertida, como ocorre, por exemplo, se não houve intimação sobre o retorno dos autos após o trânsito em julgado. 
Estabelecida tais premissas, cabe agora apresentar a quem seriam devidos honorários e qual seria a base de cálculo da sucumbência nesse sistema de cumprimento de sentença submetido ao RPV. 
Nesse diapasão, em analogia às Súmulas 517 e 519 do STJ, bem como em harmonia ao decidido pela Corte Especial do C. STJ em recurso repetitivo (REsp n. 1.134.186/RS), “‘não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença’, mas ‘apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC’ (STJ, REsp 1.134.186, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011)” (AgInt no REsp n. 1.793.493/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 5/11/2019.). 
Tal posicionamento se explica sobretudo na vedação ao bis in idem, de modo que o simples início do cumprimento de sentença por provocação do exequente, no regime do RPV, já faz incidir honorários advocatícios, ainda que ausente resistência da Fazenda Pública, sendo que eventual ulterior rejeição da impugnação não poderia ensejar a fixação de nova sucumbência.
Em casos tais, em que rejeitada a defesa apresentada pelo devedor, independente se parcial ou total a impugnação, tenho que a base de cálculo dos honorários advocatícios, por lógica e simetria, deve ser a mesma daquela em que resistência não houve, isto é, o valor total da execução. 
Do contrário, poder-se-ia criar situação em que haveria estímulo ao manejo de resistência processual pela Fazenda Pública, quiçá infundadas, com o escopo de artificialmente reduzir a base de cálculo da sucumbência, que seria o valor apresentado na exordial do cumprimento de sentença acaso não houvesse impugnação, mas, com a resistência, poderia ser o montante controvertido. 
Nem por isso haveria impulso à instauração de procedimento de cumprimento de sentença insuflados pelos credores, pois "nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS"(AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 24/5/2021.).
Feitas essas considerações, passa-se a análise da hipótese dos autos. Caso concreto 
O douto Juízo primevo, ao analisar o pedido, fundamentou o seguinte: “Compulsando os autos, verifica-se que não fora oportunizado a autarquia ré a possibilidade de dar início à execução invertida, após o trânsito em julgado, pelo que entendo indevido o pedido de arbitramento de honorários condenatórios quando a própria autarquia ré concordou com os cálculos. De um exame dos autos, verifico que, de fato, não merece reforma a r. decisão”. 
Analisando os autos, verifico que a decisão de origem deve ser mantida. Isso porque, não foi oportunizado ao INSS dar início à execução invertida, ou seja, deixou o douto Juízo de origem de instar a autarquia a apresentar cálculos com os valores que entendia devidos. 
A Agravante, após intimada, preferiu logo apresentar seus cálculos, instaurando o procedimento de cumprimento de sentença, ao invés de pedir a intimação do INSS para tanto.  
Assim, diante da imediata manifestação do INSS sobre os cálculos da exequente, requerendo apenas vista após a expedição de requisição de pagamento, afasta-se o princípio da causalidade que justifica a incidência de honorários sucumbenciais. Diante do que foi exposto, voto por negar provimento ao agravamento de instrumento.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do cabimento ou não da condenação em honorários advocatícios demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1434766 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 17-10-2023)	
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...].” (ARE 1317553 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 03-09-2021)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente